Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704479-59.2024.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERESA DOS SANTOS ARAUJO APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Teresa dos Santos Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia. A apelação está desacompanhada do preparo. A apelante foi intimada para comprovar a efetiva necessidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 61058603). A apelante não manifestou-se (id 61596277). É o relatório. Decido. É permitido ao juiz o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça caso a parte não demonstre a impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas. Confira-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO REQUERENTE. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, pode abranger todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o juiz pode indeferir o pedido "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista ser relativa a presunção de necessidade do benefício. A avaliação deve ser feita caso a caso, com o fim de coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. (...). (Acórdão 1298788, 07005518520198070006, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 4.11.2020, publicado no DJE: 20.11.2020.) O requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita precisa ser analisado seriamente a fim de evitar o seu mau uso por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. A apelante não manifestou-se a respeito da decisão que a intimou para comprovar efetivamente a necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade da justiça à apelante. Intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo no prazo de cinco (5) dias sob pena de não conhecimento do recurso nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator